Tribunal: TJSP
Processo: 1068139-41.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que adquiriu móveis, cujo contrato é claro no sentido da impossibilidade de desistência após 72 horas ante o início do processo produtivo. Declaração de inexigibilidade que não se justifica. Entrega dos móveis que também não é

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade cumulada com restituição de valores. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Não acolhimento. Parte autora que adquiriu móveis, cujo contrato é claro no sentido da impossibilidade de desistência após 72 horas ante o início do processo produtivo. Declaração de inexigibilidade que não se justifica. Entrega dos móveis que também não é exigível diante do inadimplemento contratual pela parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.